Tribunal: TJMT
Processo: 1014837-89.2023.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014837-89.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSEANE BEATRIZ WEISSHEIMER - CPF: 881.347.091-68 (RECORRENTE), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1014837-89.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado
n. 1014837-89.2023.8.11.0055

Recorrente
: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE.

Recorrida
: Joseane Beatriz Weissheimer

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
-
RELAÇÃO DE CONSUMO –
RESCISÃO CONTRATUAL
-
INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
FALTA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

A ausência de recolhimento integral do valor do preparo recursal implica na deserção e no não conhecimento do recurso cível inominado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1014837-89.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado
n. 1014837-89.2023.8.11.0055

Recorrente
: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE.

Recorrida
: Joseane Beatriz Weissheimer

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Magalhães Engenharia, Comércio, Importação e Exportação de Materiais Elétricos Ltda.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra
.

Sentença (Id. 228580663):
julgou procedente o pedido
autoral, condenado a empresa requerida a
readequar a fatura dos meses de referencia de janeiro a maio de 2023, pela média de consumo dos últimos 6 (seis) meses anterior ao faturamento e condenou ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado (Id. 228580665):
defendeu a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões (Id.228580667):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°
1014837-89.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado
n. 1014837-89.2023.8.11.0055

Recorrente
: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE.

Recorrida
: Joseane Beatriz Weissheimer.

VOTO

Eminentes Pares,

Da prejudicial de conhecimento do recurso
.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não efetuou a comprovação do recolhimento do preparo do presente Recurso Cível, dentro prazo legal.

Desta forma, como não houve a comprovação do recolhimento integral do preparo recursal, dentro do prazo estabelecido pelo § 1º do artigo 42 da Lei de Regência dos Juizados Especiais, deve o Recurso Inominado ser julgado deserto, senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Ademais, em se tratando de prazo fixado por horas, a contagem flui minuto a minuto, passando a fluir, por isso, a partir da juntada da peça recursal nos autos virtuais, de acordo com o que estabelece o § 4º do artigo 132 do Código Civil.

A jurisprudência inclina-se harmoniosamente nesse sentido, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO, TANTO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMO PARA A SUA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. PREPARO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4º). Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.
(N.U 1025941-77.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREPARO RECURSAL. PREPARO INTEMPESTIVO. CONTAGEM EM HORAS A PARTIR DO PROTOCOLO DO RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contar-se-ão minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4º). 2. No momento da interposição do recurso a empresa não realizou a juntada de guias e dos comprovantes de pagamentos, vindo a juntá-los após o transcurso do prazo legal.
3. Portanto, embora o recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não houve a comprovação do pagamento do preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, conforme determina o art. 42, §1º, da Lei 9.009/95. 4. Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido. (N.U 1000327-55.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Assim não conheço do presente Recurso, ante a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, ou seja, preparo integral.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, e
O

DECLARO DESERTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) obre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024